Tribunal: STF
Processo: AP 2611
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em 10/3/2023, nos autos da Pet 10.993/DF, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial, parcialmente encampadas pela Procuradoria-Geral da República, além de decretar a prisão preventiva do réu.
Em 20/2/2025 e 7/3/2025, as partes apresentaram alegações finais  (eDocs. 184 e 190).
Em 8/4/2025, a defesa de  MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO apresentou requerimento de “revogação da prisão preventiva e/ou a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão” (eDoc. 193-197).
Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 199): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de  da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Em 20/8/2025, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO informou que o réu  “atualmente recolhido em estabelecimento prisional e vem apresentando grave quadro de saúde”, requerendo diligências para tratamento de saúde solicitando imediatamente encaminhado para atendimento médico-hospitalar, autorização para encaminhamento a atendimento odontológico emergencial, para tratamento da fratura dentária e da dor decorrente e para continuidade de acompanhamento psiquiátrico especializado (eDoc. 221).
Em 21/8/2025,  a defesa apresentou nova manifestação informando que “corrige equívoco material constante na petição anterior, haja vista que não se encontra recolhido em estabelecimento prisional, diante da revogação da prisão preventiva”. Informou, também, que “o paciente se encontra em quadro de saúde grave, tendo apresentado súbita piora, sendo necessário internamento hospitalar” e que “o setor de monitoramento está sendo pontualmente informado sobre seu estado de saúde bem como de sua localização, sendo que a previsão é de que o paciente seja transferido hoje, às 13h, para o Hospital Municipal, onde permanecerá internado sem previsão de alta, em virtude da gravidade de seu quadro”. 
Ao final, informa que a petição tem a intenção de prestar  esclarecimentos “a fim de que seja registrada nos autos a piora do quadro clínico do paciente bem como a necessidade de acompanhamento médico-hospitalar integral, incluindo assistência psiquiátrica” (eDoc. 224). 
  Em 22/8/2025, autorizei o acréscimo do endereço do Hospital Municipal de Uberlândia/MG e UBS Planalto de Uberlândia/MG, na área de inclusão do monitoramento eletrônico, do requerente MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO, pelo período de internação.
 Em 25/8/2025, a Defesa de ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO informou que o réu está internando em estado grave e precisa realizar procedimento cirúrgico em caráter emergencial. Além disso, a equipe médica  informou a incompatibilidade da utilização do equipamento de monitoramento eletrônico durante a cirurgia, razão pela qual postula: 

                1. A expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico em Brasília para determinação imediata da remoção do dispositivo de monitoramento;
                2. Que todas as providências necessárias sejam tomadas para garantir que a cirurgia ocorra sem qualquer impedimento, preservando a integridade física e a vida do paciente; 
                3. Que seja autorizada, em caráter sucessivo e em caráter de máxima urgência, a própria equipe médica responsável pelo atendimento do paciente a remover o dispositivo de monitoramento eletrônico, caso seja necessário para a realização da cirurgia e preservação da vida, sem que tal ato configure qualquer falta ou responsabilização do paciente.

Juntou aos autos a documentação comprobatória de que o procedimento cirúrgico emergencial de colecistite aguda biliar seria realizado em 21/8/2025, no entanto não foi realizado por conta da tornozeleira eletrônica. 
Além disso, apresentou documentação referente ao procedimento cirúrgico  (eDocs 230-231).  
É o relatório. DECIDO.
 
Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou a necessidade de submissão emergencial à cirurgia de colecistite aguda biliar, tendo apresentado encaminhamento médico, do procedimento cirúrgico no Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, na cidade de Uberlândia/MG, o que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico para o procedimento cirúrgico e recuperação.
Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAUJO, entre os dias necessários à realização do procedimento médico no Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, Uberlândia/MG, bem como a recuperação pós-operatória, nos termos da recomendação médica.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado. 
DETERMINO, ainda, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG que adote as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal  (SEAPE/DF) por equipamento do respectivo Estado da Federação, após a recuperação cirúrgica, onde serão cumpridas as medidas, com a subsequente devolução do equipamento substituído ao Distrito Federal/DF. 
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de Brasília/DF, para adoção das providências cabíveis em relação ao monitoramento eletrônico.
Eventual necessidade de novas flexibilizações por razões pós-operatórias devem ser previamente requeridas nos autos, com os respectivos documentos comprobatórios.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão.
Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
INTIME-SE o requerente na pessoa dos advogados constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a cirurgia, após sua realização.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente